Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE EM APURAÇÃO QUE DIFERE DA AVERIGUAÇÃO DO SUPOSTO COMETIMENTO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRÊS ANOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1. Agravo na execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a progressão de regime por falta do requisito subjetivo, haja vista a apuração de suposta falta grave cometida.

2. A apuração de falta grave difere na investigação acerca da prática de um delito, de modo que a ausência de elementos à configuração do cometimento do crime de resistência, não interfere na falta grave supostamente cometida e que deve ser averiguada no respectivo Inquérito Disciplinar.

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar cometida no curso da execução penal é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

4. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão de procedimento administrativo é apenas indicativo e não peremptório, de modo que mesmo ultrapassado tal lapso temporal a pretensão sancionatória estatal permanece hígida até ser atingida pela prescrição, que ocorre no prazo de 3 (três) anos.

5. Agravo conhecido e desprovido.